Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702276-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: CARIMA DE AZEVEDO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0704106-68.2019.8.07.0020, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras. Em síntese, alega a agravante que, nos autos de origem, pelo fato de a parte executada não ter cumprido o acordo homologado por sentença, peticionou requerendo a instauração da fase de cumprimento de sentença, a fim de que fosse adimplido o débito pactuado e que, em caso de não pagamento no prazo legal, incidiria multa e honorários, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC. Todavia, afirma que o Magistrado entendeu não ser cabível a multa e deixou de se pronunciar quanto aos honorários advocatícios. Requereu a concessão de efeito suspensivo, bem como a antecipação de tutela, para que seja reformada a decisão, deferindo a incidência da multa e dos honorários advocatícios, ambos no percentual de 10%, no caso de transcurso do prazo para pagamento voluntário. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, não se verifica urgência na medida pleiteada, de modo a haver necessidade de dar efeito suspensivo à decisão agravada. Eventuais penalidades que possam advir da referida decisão serão desfavoráveis à parte executada/agravada e não à agravante. Ademais, não prospera a alegação de possível extinção prematura do feito de origem, haja vista o magistrado, na decisão agravada, ter deferido diversas medidas constritivas em desfavor da parte executada, além de assinalar prazo para que a exequente/agravante indique outros bens da parte devedora passíveis de penhora, para o caso de as medidas anteriores restarem infrutíferas. Quanto à pretendida antecipação de tutela, esta tem cunho satisfativo, isto é, esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado pelo ordenamento. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo e a antecipação de tutela pleiteados, permanecendo a decisão agravada conforme decidido pelo Juízo de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator